Tribunal: CARF
Processo: 10845.722685/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722685/2013-93
ACÓRDÃO
3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. M. S. DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio
de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do
direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento
de crédito de PIS referente ao 2o Trimestre/2008, Mercado Interno, não cumulativo, no valor de
R$ 171.841,30, no 01328.43277.071209.1.1.10-9307 e Dcomp n° 29165.78642.101209.1.3.10-
9701, crédito no valor de R$ 1.425.012,27. PER indeferido e não- homologadas as compensações
declaradas, folhas 4305/4314.
Na DRJ foi determinado a conversão do feito em diligência fiscal para que se
demonstrasse as glosas procedidas ao crédito pleiteado.
A contribuinte foi cientificado do Relatório de Diligência Fiscal que concluiu: “O
saldo dos créditos resulta da diferença entre os débitos da contribuição (tab 1) e os créditos
confirmados. Sendo o débito de contribuição maior do que o crédito, não restou saldo a ser
ressarcido”. (e-fls. 4412/4417)
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 01, através do acórdão 101-
013.802, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
Ementa RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIADE.
A lei somente autoriza a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública (CTN 170).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito pleiteado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
3
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1- Do direito creditório e do ônus da prova
Alega a recorrente que a instrução processual visou demonstrar o direito creditório
da Recorrente para infirmar o direito pleiteado. Contudo, a atuação que deveria se cingir a análise
dos créditos existentes, com avaliação da documentação integralmente disponibilizada e com
critérios objetivos, todavia, segundo o entendimento da recorrente, na prática, adotou-se
“critérios subjetivos”, afetando análise, e consequentemente, comprometendo o resultado da
apuração do direito creditório, entendendo ser “descabido” para uma empresa que operou
unicamente com a venda de produtos de informática não restar crédito a ser devidamente
restituído. (e-fls. 5106)
Ao desconsiderar o trabalho técnico dos trabalhos diligenciais extrai-se que é a
recorrente quem adota “critérios subjetivos” para afirmar o seu direito creditório.
Explico.
A diligência teve por objetivo atender a demanda da Delegacia de Julgamento
quanto à resposta aos quesitos formulados pelo D. Relator. (e-fls. 4372), nos seguintes termos:
O fiscal deixou de:
(1) explicitar quais documentos fiscais foram recusados, apenas assevera
que foram consideradas tão somente as mercadorias classificadas na TIPI
com código 8471.30.12, 8471.30.19, 8471.30.90 e 8471.50.10 e 8471.49;
(2) elencar as demais notas fiscais que supostamente não continham
mercadorias que se beneficiariam da isenção.
(b) Na análise realizada, ignorou todos os cupons fiscais emitidos,
documento obrigatório e substituto das notas fiscais nas vendas realizadas
ao consumidor final;
(c) A composição das mercadorias não consideradas em notas fiscais,
aliada aos cupons fiscais emitidos e desconsiderados, dá suporte ao pedido
de compensação e ressarcimento.
(d) Conforme ficha cadastral completa emitida pela JUCESP é possível
verificar que a empresa Manoel José de Oliveira Informática sempre foi
composta unicamente por Manoel José de Oliveira, não tendo figurado em
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
4
nenhum momento o Sr. Manuel Pestana Mendes Cardoso na referida
empresa..
Isto posto, dado que há necessidade de se demonstrar as glosas procedidas
ao crédito pleiteado pela contribuinte e considerando que cabe ao
Delegado da RFB reconhecer o direito de crédito e homologar a
compensação, em primeira mão, conforme Instruções Normativas que
regem a matéria, proponho seja encaminhado o processo ao órgão de
origem, ex vi do art. 18 do Decreto 70.235/72, redação dada pelo art. 1o da
Lei 8.748/1993, e 29, para:
1. apreciar/examinar as ponderações da interessada acima elencadas;
2. fazer relatório circunstanciado do resultado da diligência, examinando as
razões e documentos trazidos à colação; e
O pleito em análise refere-se a créditos de PIS sobre o mercado interno, os
quais figuram no PER, e se referem ao período de apuração de junho de
2008.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos que comprovassem o
direito creditório pleiteado. Apesar de terem ocorrido dificuldades técnicas
para a anexação ao processo do arquivo digital referente aos cupons
fiscais, a questão foi sanada com a interveniência do setor especializado.

Primeiro, é mister registrar que a demanda cinge-se a questões meramente de fato
e não de direito- provas de direito creditório.
Daí, para sanar questões meritórias restritas às fatos, adotarei os resultados da
diligência fiscal.

1.1- Da base de cálculo das contribuições receitas tributadas à alíquota Zero
Em sede de manifestação, a recorrente insurge-se contra as notas fiscais, com
recolhimento de tributos, ao invocar o princípio da não cumulatividade, entende ser devida a
apropriação do crédito em sua escrita fiscal.
A recorrente ainda afirma que houve equívoco na análise do crédito, destaca-se que
a diligência fiscal se utiliza de uma DACON do ano de 2009 para abater dos créditos gerados no
mês de junho/08.
Todavia, com a devida vênia, não é o que se extrai do trabalho da fiscalização.
Esclarece a fiscalização que foram verificados os itens beneficiados com a redução a
zero da alíquota da contribuição, prevista no artigo 28 da Lei n° 11.196/2005 e regulamentada
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
5
pelo Decreto 5.602/2005, para tanto foram utilizadas as classificações NCM e descrições indicadas
pelo requerente.
Por amostragem, foram revistos os valores de alguns itens na planilha “cupom fiscal
2tri08_685” que constaram como R$ 0,01, ocasião que utilizou-se dos valores de venda de itens
idênticos ou quando as descrições não eram idênticas, mas semelhantes- foram utilizados os
valores médios. O detalhamento encontra-se nas planilhas “Cupom Trib” e “Cupom Aliq Zero”
Sendo que, os trabalhos de diligência constataram que as planilhas que
representaram as operações de venda realizadas por meio de notas fiscais e de cupons fiscais no
mês de junho de 2008 não eram compatíveis com as receitas declaradas em DACON. Em outros
termos, enquanto no DACON foi declarado o valor de R$ 2.589.752,35 a título de receita de
vendas de bens e serviços tributada, nas planilhas fornecidas pelo requerente apurou-se um total
de R$ 2.006.291,61 da mesma rubrica.
Os trabalhos concluíram que as informações prestadas não representavam a
totalidade das receitas, motivo pelo qual considerou-se o valor declarado na linha 1 da ficha 07 A
do DACON como base de cálculo da contribuição.
Após os ajustes, a soma dos valores de receitas tributadas oriundas de vendas de
cupons e de notas fiscais resultou em R$ 1.447.438,021 e de receitas beneficiadas com a alíquota
zero de contribuição, R$ 558.853,602. Pode-se observar que o valor que consta na linha 4 da Ficha
07 A do DACON é inferior à soma de receitas apurada pela soma das planilhas indicadas, porém o
resultado não afetou a apuração da contribuição.
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
6

2.2- Da recomposição da base de cálculos dos créditos
Para fins de confirmar a certeza e liquidez do crédito, tomou-se os valores das
aquisições identificadas na planilha “Notas de Entrada_685”, verificadas por amostragem, as quais
foram cotejadas com o montante informado na linha 1 da ficha 06 A da DACON.
Constatou-se ainda que a recorrente informou no DACON o montante de R$
2.593.169,81, porém comprovou um total de R$ 2.468.065,113 na planilha de notas de entrada,
partindo da soma de aquisições relativas ao mês de junho fez-se a recomposição da base cálculo
dos créditos de PIS.

Por sua vez, no que se refere às compras efetuadas do fornecedor Manuel Pestana
Mendes Cardoso, o fiscal fez duas observações:
1) No banco de dados deste órgão (figura seguinte) o sr. Manuel consta como sócio
administrador da pleiteante M. M. Santos do Brasil Ltda, CNPJ 08.339.569/0001-98 desde
09/2006, não havendo anotação de sua retirada da sociedade;
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
7
2) No despacho decisório foi informado que não se encontraram os comprovantes
de pagamento das aquisições do fornecedor “Manoel José de Oliveira Informática”, CNPJ
07.492.688/0001-13, não restando comprovada a liquidez e certeza dos créditos pleiteados,
motivo pelo qual excluíram-se as mercadorias oriundas dessa empresa.
A tabela 2 demonstra os créditos apurados, observando-se que:
1) A coluna “Base de créditos total” corresponde à soma das operações de compra
de mercadorias para revenda informadas na planilha “Notas Fiscais_685” de mercadorias
adquiridas em junho;
2) A coluna “Créditos Excluídos” corresponde às compras cujos comprovantes de
pagamento não foram localizados na ocasião do despacho decisório e não foram aditados pelo
requerente para esta análise;
3) A coluna “Base de Cálculo Reajustada” representa a diferença entre as colunas 1
e 2;
4) O montante que representa a ̈devolução de vendas ̈ foi extraído da DACON, sem
ter sido objeto de análise;
5) O requerente não apresentou documentos que comprovassem “Outras
Operações com direito a crédito”, motivo pelo qual a coluna está zerada;
6) A base de cálculo do crédito corresponde à soma da “Base de cálculo reajustada’
com “Devolução de vendas DACON”.

2.3- Da apuração do saldo de créditos
Diante dos trabalhos da fiscalização, constatou-se que a recorrente já havia
aproveitado parcialmente os créditos para reduzir a contribuição devida nos períodos analisados
(figs.1 e 2), portanto esses valores foram descontados dos créditos apurados.

Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722685/2013-93
8
O saldo dos créditos resulta da diferença entre os débitos da contribuição (tab 1) e
os créditos confirmados (Tab.2). Sendo o débito de contribuição maior do que o crédito, não
restando saldo a ser ressarcido.
De fato, aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, a comprovação do
crédito deveria ter se dado, em sede de instrução probatória, por meio da apresentação da
documentação contábil e fiscal da recorrente devidamente conciliada com os livros contábeis e,
adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Por isso, para fazer jus ao ressarcimento e/ou compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição “sine qua non” para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Sendo assim, ante a ausência de liquidez e certeza do direito creditório vindicado,
nego provimento ao recurso voluntário.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 5124
DF CARF MF
Original